Tribunal: CARF
Processo: 15956.720178/2014-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CONDUTA DO ADMINISTRADOR. NEXO CAUSAL. DESCRIÇÃO DOS FATOS.
A responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado - resumidamente sócio-gerente -, prevista no art. 135, III, do CTN, não se confunde com a responsabilidade do sócio. Afinal, não é a condição de ser sócio da pessoa jurídica que atrai a responsabilidade tributária, mas sim a conduta, a atuação como gestor ou representante da pessoa jurídica e a prática de atos com excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatutos que resultaram em descumprimento de obrigação tributária. É necessário, portanto, a existência de nexo causal entre a conduta praticada e o respectivo resultado prejudicial ao Fisco. É imperioso que tal conduta esteja descrita nos autos.
O que atrai a responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, do CTN, é a participação do terceiro no procedimento de atribuir ao fato ocorrido no mundo concreto uma roupagem diversa da hipótese descrita na lei, com vistas a alterar as características essenciais do fato gerador ou impedir o seu conhecimento; o interesse econômico nessa hipótese também pode existir, mas não é primordial, o que importa é a conduta do terceiro, tal qual na responsabilidade do art. 135, III, do CTN.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2011, 2012
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO (112%). AFASTAMENTO. DEVER DE COLABORAÇÃO. SOPESAMENTO. MALHA DIRF - DARF
O dever de colaboração do contribuinte para com o Fisco objetiva melhorar o grau de eficácia, operatividade e finalidade da tributação, porquanto além de envolver interesses do Fisco como credor e do contribuinte como gravado, envolve também o interesse jurídico da coletividade que, com base na constituição, se traduz em no interesse de que todos contribuam conforme sua capacidade econômica.
Todavia, é necessário sopesar tal dever de colaboração quando todas as informações necessárias ao lançamento solicitadas ao contribuinte já estão em poder do Fisco, tal qual no caso em análise - Malha Dirf x Darf -, situação em que a autoridade fiscal efetuou o lançamento com os dados em seu poder. Nessa hipótese, afasta-se a multa agravada.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.720178/2014-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.960 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2023
Recorrente
SERVAL INDUSTRIA E COMERCIO DE VALVULAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
CONDUTA
DO
ADMINISTRADOR. NEXO CAUSAL. DESCRIÇÃO DOS FATOS.
A responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado - resumidamente sócio-gerente -, prevista
no art. 135, III, do CTN, não se confunde com a responsabilidade do sócio.
Afinal, não é a condição de ser sócio da pessoa jurídica que atrai a
responsabilidade tributária, mas sim a conduta, a atuação como gestor ou
representante da pessoa jurídica e a prática de atos com excesso de poder,
infração à lei, contrato social ou estatutos que resultaram em descumprimento
de obrigação tributária. É necessário, portanto, a existência de nexo causal
entre a conduta praticada e o respectivo resultado prejudicial ao Fisco. É
imperioso que tal conduta esteja descrita nos autos.
O que atrai a responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, do CTN, é a
participação do terceiro no procedimento de atribuir ao fato ocorrido no mundo
concreto uma roupagem diversa da hipótese descrita na lei, com vistas a alterar
as características essenciais do fato gerador ou impedir o seu conhecimento; o
interesse econômico nessa hipótese também pode existir, mas não é primordial,
o que importa é a conduta do terceiro, tal qual na responsabilidade do art. 135,
III, do CTN.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2011, 2012
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO (112%). AFASTAMENTO.
DEVER DE COLABORAÇÃO. SOPESAMENTO. MALHA DIRF - DARF
O dever de colaboração do contribuinte para com o Fisco objetiva melhorar o
grau de eficácia, operatividade e finalidade da tributação, porquanto além de
envolver interesses do Fisco como credor e do contribuinte como gravado,
envolve também o interesse jurídico da coletividade que, com base na
constituição, se traduz em no interesse de que todos contribuam conforme sua
capacidade econômica.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.720178/2014-62
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.960 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720178/2014-62

Todavia, é necessário sopesar tal dever de colaboração quando todas as
informações necessárias ao lançamento solicitadas ao contribuinte já estão em
poder do Fisco, tal qual no caso em análise - Malha Dirf x Darf -, situação em
que a autoridade fiscal efetuou o lançamento com os dados em seu poder.
Nessa hipótese, afasta-se a multa agravada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para exonerar o agravamento da multa de ofício e para
exonerar a imputação de responsabilidade laborada pela fiscalização. Vencidos os Conselheiros
Fábio de Tarsis Gama Cordeiro e Neudson Cavalcante Albuquerque, que davam provimento
parcial em menor extensão apenas para exonerar a imputação de responsabilidade laborada pela
fiscalização. O Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque manifestou intenção de apresentar
declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Fábio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, José
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de auto de infração para cobrança de Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte (IR-Fonte) referente a fatos geradores ocorridos nos períodos de 31/01/2011 a 31/12/2012,
no montante total de R$ 108.242,56, incluídos principal, juros de mora e multa de ofício de
112,5%.
2.

A infração apurada decorreu de diferenças entre valores informados em Dirf sem
o respectivo recolhimento via Darf ou declaração em DCTF. (Programa Dirf x Darf)
3.

Lavrou-se ainda termos de sujeição passiva solidária em nome da sócia
administradora Elsa Aparecida Silva Souza e do sócio administrador Wagner Rafael de Souza,
com fundamento nos arts. 124, I, do Código Tributário Nacional.
4.
Em impugnação, o contribuinte alegou, em síntese, nulidade do auto de infração e
da multa; no mérito, alegou ilegalidade da taxa Selic (e-fls. 274):
3.1. Como preliminar:
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.960 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720178/2014-62

- a nulidade da autuação em face de cerceamento do direito á defesa e ao contraditório
por capitulação incorreta das infrações, pois o autuante descreveu de forma genérica os
artigos legais infringidos, não havendo uma correlação lógica e jurídica entre o suposto
fato infrator e a norma em questão;
- a nulidade da multa aplicada por ser extorsiva e ferir o princípio da proporcionalidade,
tendo a sua aplicação efeito de confisco, vedado pelo art. 150 inciso IV da CF;
3.2. No mérito, aduziu que:
- é ilegal a cobrança de juros com base na taxa Selic.
5.
Os responsáveis solidários reiteram os argumentos do contribuinte, defenderam a
não subsunção de suas condutas ao art. 135 do CTN e pontuaram que o simples inadimplemento
fiscal não configura ato ilícito ou infração à lei (e-fls. 275):
- “somente a prática de ilícitos e com excesso de poderes dos sócios e gerentes, são
suficientes e justificáveis para se determinar a responsabilidade prevista no art. 135 do
CTN, o que não ocorreu no presente caso, eis que a empresa Autuada não encerrou suas
atividades”. Ressalta que deve haver a comprovação da ação arbitrária com excesso de
poderes, abrangendo violação ou infração à lei e/ou contrato social, o que não ocorreu;
- está pacificado nos tribunais que o simples inadimplemento fiscal não configura ato
ilícito ou infração à lei;
6.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2011, 2012
TRIBUTO RETIDO E NÃO RECOLHIDO. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO.
CABIMENTO
Verificado a falta de recolhimento de tributo retido, cuja responsabilidade era da fonte
pagadora, é cabível o lançamento, com a multa de ofício e os juros de mora.
SOLIDARIEDADE. PROCEDÊNCIA
São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os representantes de pessoas
jurídicas de direito privado pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto
descontado na fonte.
MULTA AGRAVADA. NÃO ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO. CABIMENTO.
A falta de atendimento à intimação fiscal enseja o agravamento da multa.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. PROCEDÊNCIA
Cabível a exigência dos juros de mora com base na taxa Selic, pois foi a lei que a
instituiu.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
7.
Cientificados da decisão de primeira instância, contribuinte (15/05/2015) e
responsáveis tributários (05/06/2015 e 09/06/2015) apresentaram recurso voluntário
(16/06/2015) em que reiteraram as alegações de primeira instância, requerem o provimento dos
recursos e intimação do patrono para fins de sustentação oral.
8.
Os responsáveis solidários acrescentaram ainda que a decisão recorrida deixou de
analisar o item II, da impugnação, qual seja “Impossibilidade de responsabilização da
impugnante - ausência dos requisitos do artigo 135 do Código Tributário Nacional”, o que teria
comprometido a ampla defesa (e-fls. 294 e seg.).
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.960 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720178/2014-62

9.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
10.
Os recursos voluntários são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, deles conheço. Passo à análise.
11.
Trata-se de auto de infração em que a autoridade fiscal apurou falta de
recolhimento de IR-Fonte declarado em Dirf.
Preliminar
12.
Analiso inicialmente a preliminar de cerceamento ao direito de defesa
13.

Sustentam os recorrentes que o auto de infração é nulo por violar os princípios do
contraditório e da ampla defesa em razão de não apontar e fundamentar corretamente legislação
fiscal referente à infração apurada.
14.

Sem razão os recorrentes. Consta do auto de infração, além do enquadramento
legal, que as infrações apuradas foram descritas no Termo de Verificação e Conclusão de Ação
Fiscal (TVF), parte integrante do auto de infração. (e-fls. 6):
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito
passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos termos dos arts.
904 e 926 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99),
relativamente ao IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE sobre
RENDIMENTOS DO TRABALHO ASSALARIADO (CÓDIGO: 0561) referentes aos
anos-calendário de 2011 e 2012, decorrentes do cruzamento de informações da DIRF
com os respectivos DARFs, denominado PROGRAMA DIRFxDARF, em face da
apuração das infrações abaixo descritas, devidamente detalhadas no TERMO DE
VERIFICAÇÃO E CONCLUSÃO DE AÇÃO FISCAL em anexo, que fará parte
integrante e inseparável do presente auto.
0001 TRABALHO ASSALARIADO
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE TRABALHO ASSALARIADO
Valor do Imposto de Renda na Fonte incidente sobre pagamento(s) de rendimentos
do trabalho assalariado, anos-calendário de 2011 e 2012, conforme abaixo
especificado, devidamente detalhado no TERMO DE VERIFICAÇÃO E
CONCLUSÃO DE AÇÃO FISCAL em anexo, que fará parte integrante e inseparável
do presente auto.
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011 e 31/12/2012:
Art. 7o, caput, inciso I e § 1o, e art. 26 da Lei no 7.713/88.
Arts. 3o e 16 da Lei no 8.134/90.
Art. 620, caput e §§ 1o, 2o e 3o; Arts. 621, 624, 625, 626, 636, 637, 638, 641, 644 e 646;
Art. 642, §§ 1o, 2o, 3o e 4o; e Art. 643, §§ 1o, 2o e 3o, do RIR/99. (Grifo nosso).
15.

De acordo com o referido TVF (e-fls. 12 e seg.), mediante cruzamento de dados
da Dirf com os respectivos Darf’s (Programa Dirf x Darf), a autoridade fiscal apurou que nos
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.960 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720178/2014-62

anos-calendário 2011 e 2012 o sujeito passivo reteve IRRF sobre rendimentos do trabalho
assalariado (código 0561), conforme Dirf’s transmitidas à Receita Federal. Apurou ainda
recolhimento parcial no ano-calendário de 2011, ausência de recolhimento no ano-calendário
2012 e declaração parcial em DCTF (e-fls. 13). Verbis:
No ano-calendário de 2011 (período de janeiro a dezembro/2011) o sujeito passivo
reteve de seus funcionários o IRRF- Imposto de renda retido na fonte sobre os
rendimentos do trabalho assalariado (código 0561), no montante de R$ 19.891,26,
conforme DIRF – Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte, apresentada
através da internet em 28/02/2012, copia anexa.
No ano-calendário de 2012 (período de janeiro a dezembro/2012) o sujeito passivo
reteve de seus funcionários o IRRF- Imposto de renda retido na fonte sobre os
rendimentos do trabalho assalariado (código 0561), no montante de R$ 45.431,14,
conforme DIRF – Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte, apresentada
através da internet em 25/04/2013, copia anexa.
Consultando o sistema da SRF (Consulta Pagamentos) constatou-se que, no ano-
calendário de 2011, apenas parte do valor foi recolhido no código 0561, e que, no ano-
calendário de 2012, nenhum valor foi recolhido no código 0561.
Consultando o sistema DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais,
constatou-se que, nos anos-calendário de 2011 e 2012, apenas alguns valores foram
declarados no código 0561.
Constou como responsável pelo preenchimento das Dirfs - anos-calendário de 2011 e
2012 a sócia Elza Aparecida Silva de Souza, portadora do CPF 031.578.018-56.
Assim sendo, e tendo em vista que após retenções, nenhuma providência foi tomada por
parte da empresa para regularizar a situação, ou seja, efetuar os recolhimentos faltantes,
foram lavrados os Termos de Intimação (exercícios de 2012 e 2013) e enviados por via
postal para o endereço da empresa acima citada. A empresa tomou ciência dos Termos
de Intimação em 05/05/2014 e 19/05/2014 conforme os ARs – Avisos de Recebimento
anexos. Nas citadas intimações a empresa foi intimada a se manifestar (no prazo de 20
dias) a respeito das divergências constatadas entre os valores do IRRF – Imposto de
Renda Retido na Fonte informados nas Declarações de Imposto de Renda Retido na
Fonte – DIRF, relativas aos anos-calendário de 2011 e 2012 e os valores do IRRF –
Imposto de Renda Retido na Fonte recolhidos por meio de DARF, constantes dos
sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil e, também, apresentar os
documentos solicitados.
Deste modo, por se tratar de IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte (código: 0561)
referentes ao período de janeiro/2011 a dezembro/2012 e não recolhidos aos cofres
públicos, o crédito tributário foi constituído de acordo com o demonstrado nos itens IV
e V, com a cobrança de multa de ofício agravada de 112,5%, de acordo com o artigo 959
do RIR/99 (adiante transcrito), tendo em vista o não atendimento das intimações fiscais.
16.

Intimada a se manifestar sobre tais divergências, o contribuinte manteve-se
silente. Com efeito, lavrou-se o auto de infração, conforme demonstrativos elencados no TVF (e-
fls. 15 e 16):
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.960 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720178/2014-62

17.

Como se vê a infração apurada foi explicitada e os valores devidamente
detalhados, em consonância com o enquadramento legal.
18.

Nestes termos, por não restar caracterizada nenhuma ofensa aos direitos da
recorrente não há falar-se em nulidade do auto de infração.
19.

Afasto a preliminar.
20.

A preliminar de nulidade da multa e a postulada pelos responsáveis solidários
serão analisadas mais adiante.
Mérito
21.

Conforme consta da decisão recorrida, nas “impugnações apresentadas, não
houve questionamento quanto à falta de recolhimento dos tributos retidos não confessados. [...]
Desta forma, a matéria está constituída nesta esfera administrativa por falta de argumento
específico quanto à infração apurada nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/1972
(Processo Administrativo Fiscal)”.
22.

Com efeito, operou-se a preclusão em relação ao imposto de renda retido na fonte.
Multa
23.

Os recorrentes alegam nulidade da multa, efeito confiscatório e ofensa aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Note-se, todavia, que se trata de matéria
prevista em lei. Veja-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.960 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720178/2014-62

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
24.

Nesse sentido, tem-se que “no âmbito do processo administrativo fiscal, fica
vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”, nos termos do art. 26-A
do Decreto 70.235, de 1972. Nessa mesma trilha caminha a Súmula Carf no 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
25.

Nestes termos não há falar-se em pecha de nulidade, efeito confiscatório e ofensa
a princípio constitucional. Quantos aos precedentes judiciais citados, não têm efeito vinculantes;
portanto, não vinculam este Tribunal.
26.

Verificada a legitimidade da multa, resta analisar se a recorrente incorreu na
hipótese de 75% ou 112,5%.
27.

Pois bem. Conforme consta dos autos a autoridade fiscal intimou e reintimou o
contribuinte a “Prestar esclarecimentos sobre as divergências constatadas entre os valores de
IRRF informados na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf, relativa ao ano-
calendário 2012, apresentada em 25/04/2013, e os valores de IRRF recolhidos por meio de Darf,
constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).” O contribuinte
deveria ainda a apresentar contrato social, Darf e Per/Dcomp, no caso de compensação (e-fls.
33).
28.

Em razão do “não atendimento das intimações fiscais”, a autoridade fiscal
agravou a multa de 75% em 50%, o que resultou em 112,5% (e-fls. 13).
29.

Pois bem. O dever de colaboração do contribuinte para com o Fisco objetiva
melhorar o grau de eficácia, operatividade e finalidade da tributação, porquanto além de envolver
interesses do Fisco como credor e do contribuinte como gravado, envolve também o interesse
jurídico da coletividade que, com base na constituição, se traduz no interesse de que todos
contribuam conforme sua capacidade econômica1.
30.

Todavia, é necessário sopesar tal dever de colaboração quando todas as
informações necessárias ao lançamento solicitadas ao contribuinte já estão em poder do Fisco, tal
qual no caso em análise - Malha Dirf x Darf, situação em que a autoridade fiscal efetuou o
lançamento com os dados em seu poder (e-fls. 6, 12, 13).
31.

Na linha do racional acima, nos termos da Solução de Consulta Interna no 7 -
Cosit, de 21/10/2019, a intimação que enseja a multa por não atendimento à prestação de
esclarecimento “não é aquela com o objetivo de apresentar um documento, por si só. Do mesmo

1 PAULSEN, Leadro. Curso de direito tributário. 9a ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 28.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.960 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720178/2014-62

modo, prestar esclarecimentos não significa comprovar alguma informação já em poder do
Fisco. Prestar esclarecimentos significa justificar de forma convincente determinada situação de
fato ou de direito. A intimação para tanto deve delimitar de forma precisa a(s) informação(ões)
requerida(s). A intimação para prestar esclarecimentos gerais, de forma ampla, não pode
ensejar a presente multa”.
32.

Nestes termos, após aprofundar o estudo da matéria, revejo meu posicionamento
adotado na declaração de voto no Acórdão no 1201-004.726, de 16/03/2021, para afastar o
agravamento da multa e reduzi-la para 75%.
Taxa Selic
33.
Os recorrentes apontam vários argumentos em defesa da ilegalidade da taxa Selic.
34.
Sem razão. Além da Súmula Carf no 2, já citada, tem-se que, nos termos do art. 161,
§1o do CTN, art. 13 da Lei 9.065/95 e art. 61, §3o, da Lei no 9430/96, a cobrança de juros moratórios
de débito tributário, não liquidado até a data fixada para o vencimento da obrigação, são equivalentes
à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).
35.
Trata-se de matéria já pacificada no âmbito deste Carf nos termos das Súmulas no
4 e no 108, veja-se:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019). (Grifos nossos).
36.
Assim, nego provimento à matéria.
Responsabilidade solidária
37.

A autoridade fiscal imputou responsabilidade solidária aos sócios administradores
Elza Aparecida Silva de Souza e Wagner Rafael de Souza (e-fls. 47 e 57) em razão “do interesse
comum na situação que constitui o fato gerador”, com base no art. 124, I, do CTN. Veja-se (e-
fls. 16-17):
Tendo em vista que as pessoas físicas dos sócios tinham interesse comum na situação
que constituiu o fato gerador (janeiro/2011 a dezembro/2012) foram lavrados Termos
de Encerramento Consolidado para Responsabilidade Tributária - TECR, de
acordo com o disposto no Art. 124 inciso I, da Lei no 5.172, de 25/10/1966 (Código
Tributário Nacional) transcrito no item III, em nome dos sócios responsáveis solidários
a seguir mencionados: [...].
38.

Embora a autoridade fiscal tenha citado no auto de infração o art. 124, II, do CTN
e no TVF os art.135, III, também do CTN e o art. 2o, II, da Lei no 8.137/90, a imputação, como
visto acima, referiu-se ao art. 124, I.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.960 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720178/2014-62

39.

A responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado – resumidamente sócio-gerente –, prevista no art. 135, III, do CTN,
não se confunde com a responsabilidade do sócio. Afinal, não é a condição de ser sócio da
pessoa jurídica que atrai a responsabilidade tributária, mas sim a conduta, a atuação como gestor
ou representante da pessoa jurídica e a prática de atos com excesso de poder, infração à lei,
contrato social ou estatutos que resultaram em descumprimento de obrigação tributária. É
necessário, portanto, a existência de nexo causal entre a conduta praticada e o respectivo
resultado prejudicial ao Fisco. É imperioso que tal conduta esteja descrita nos autos.
40.

Quanto à responsabilidade prevista no art. 124, I, do CTN, segundo tal dispositivo
são solidariamente obrigadas as “pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua
o fato gerador da obrigação principal”.
41.

No âmbito do STJ2, prevalece o posicionamento no sentido de que “o interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal implica que as pessoas
solidariamente obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato
imponível”. Nesse sentido, continua o STJ, “feriria a lógica jurídico-tributária a integração, no
polo passivo da relação jurídica, de alguém que não tenha tido qualquer participação na
ocorrência do fato gerador da obrigação3”. O que significa dizer, a nosso ver corretamente, que
somente o interesse econômico não legitima a atribuição de responsabilidade tributária ao
terceiro.
42.

O que atrai essa responsabilidade solidária é a participação do terceiro no
procedimento de atribuir ao fato ocorrido no mundo concreto uma roupagem diversa da hipótese
descrita na lei, com vistas a alterar as características essenciais do fato gerador ou impedir o seu
conhecimento; o interesse econômico nessa hipótese também pode existir, mas não é primordial,
o que importa é a conduta do terceiro, tal qual na responsabilidade do art. 135, III, do CTN.
43.

No caso em análise, a autoridade fiscal não descreveu nenhuma conduta praticada
pelos sócios administradores, limitou-se a dizer que eles têm “interesse comum na situação que
constituiu o fato gerador (janeiro/2011 a dezembro/2012)”. Não basta citar uma série de
legislações tributárias, é necessário demonstrar a existência do nexo causal entre a conduta
praticada e o respectivo resultado prejudicial ao Fisco. Ou seja, é necessário descrever qual
conduta do sócio administrador que atraiu a responsabilidade solidária.
44.

Segundo a decisão recorrida, a responsabilidade solidária dos sócios
administradores deve ser mantida em razão da previsão legal constante do art. 8o do Decreto-lei
no 1736/79:
Decreto-lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979 (Base legal do art. 723 do RIR/99)

2 Entre os paradigmas principais destacam-se: REsp 834.044/RS, DJe: 15 de dezembro de 2008 e REsp 884.845/SC,
DJ:18 de fevereiro de 2009. No mesmo sentido: REsp 611.964/SP, DJ: 10 de outubro de 2005; REsp 859.616/RS,
DJ: 15 de outubro de 2007; AgInt no REsp 1.558.445/PE, DJe: 03 de maio de 2017; AgInt no AREsp 942.940/RJ,
DJe: 12 de setembro de 2017; AgInt no AREsp 1.035.029/SP, DJe: 30 de maio de 2019.
3 Esse trecho consta da página 9 do voto do Relator no REsp 884.845/SC.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.960 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720178/2014-62

Art 8o - São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto sobre
produtos industrializados e do imposto sobre a renda descontado na fonte.
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação. (Grifo nosso)
45.

Ocorre que a autoridade fiscal, ao tratar da responsabilidade solidária, além de não
citar o referido dispositivo legal, como dito acima, não fez nenhuma vinculação da infração à
responsabilidade.
46.

Nestes termos, entendo que a responsabilidade solidária de ambos os sócios
administradores deve ser afastada.
47.

Por fim, quanto à intimação de atos processuais dirigidas ao endereço do patrono
da recorrente, não existe essa previsão no Decreto no 70.235, de 1972. Nesse mesmo sentido
dispõe a Súmula Carf no 110:
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes: 1402-001.411, de 10/07/2013; 2401-003.400, de 19/02/2014;
2402-006.114, de 04/04/2018; 3302-004.864, de 25/10/2017; 3403-002.901, de
23/04/2014; 9101-003.049, de 10/08/2017.
48.

Portanto, o pleito em relação à matéria deve ser indeferido.
Conclusão
49.
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário para exonerar o
agravamento da multa de ofício e reduzi-la para 75% e para afastar a responsabilidade solidária
de ambos os sócios.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Declaração de Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque
O presente processo trata de lançamento tributário decorrente do fato de a
empresa autuada ter retido de seus empregados o Imposto de Renda na fonte incidente sobre os
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.960 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720178/2014-62

rendimentos do trabalho assalariado nos anos 2011 e 2012, mas ter recolhido apenas parte do
valor retido em 2011 e não ter recolhido o valor retido em 2012.
A empresa foi intimada duas vezes para apresentar manifestação sobre as
apontadas divergências entre os valores retidos e os valores recolhidos do Imposto de Renda,
bem como para apresentar documentos de constituição da empresa e documentos de arrecadação
e/ou compensação.
Em razão de a empresa não ter respondido a essas intimações, a multa de ofício
foi agravada, com fundamento legal no artigo 44, inciso I e § 2o, da Lei no 9.430/96, o qual
possui a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
[...]
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;
[...]
Veja-se que a situação fática em tela amolda-se perfeitamente à hipótese legal do
dispositivo que determina o agravamento da multa de ofício, uma vez que a empresa intimada
não respondeu às intimações para prestar esclarecimentos.
Apesar da inegável incidência normativa, a maioria da Turma de Julgamento
entendeu que a multa de ofício não deveria ser agravada na espécie, considerando que todas as
informações necessárias ao lançamento tributário já estavam em poder do Fisco. Eu divergi
dessa decisão e pedi a oportunidade de registrar as minhas razões.
A hermenêutica jurídica contemporânea permite ao operador do Direito deixar de
aplicar regra normativa quando essa aplicação viola os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, considerando que esses princípios também possuem poder normativo.
Contudo, essa contraposição não pode significar a mitigação da regra normativa, mas, tão
somente, a exclusão do seu alcance diante de uma situação fática especial, a qual deve ser
demonstrada pelo operador do Direito.
Na espécie, não há uma situação fática especial que permita excluir a aplicação do
referido dispositivo legal que determina o agravamento da multa de ofício. Trata-se de situação
fática ordinária, conhecida na Administração Tributária como “batimento DIRFxDARF”, em que
é verificada uma divergência entre o que o sujeito passivo declarou em DIRF e o que ele pagou
por meio de DARF. Saliente-se que o lançamento tributário não ocorre pela mera constatação da
divergência, sendo necessária a instauração de procedimento fiscal, como o que deu ensejo ao
presente lançamento tributário. Assim, a adoção da tese que conduziu a decisão da Turma de
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.960 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720178/2014-62

Julgamento simplesmente impede o agravamento da multa de ofício em todo procedimento
oriundo de “batimento DIRFxDARF”.
Em primeira vista, a tese em tela parece razoável, na medida em que pretende
evitar o agravamento da multa quando a intimação que lhe deu ensejo era desnecessária, uma vez
que as informações necessárias para o lançamento tributário já estavam no domínio da
fiscalização. Contudo, essa ótica é ilusória, pois ela se restringe ao que foi feito, deixando de ver
o que poderia ter sido feito, caso as intimações fossem atendidas. Em outras palavras, o dever de
colaboração do contribuinte tem a finalidade de possibilitar que a fiscalização chegue o mais
próximo possível da verdade material e quando não há a devida colaboração, o alcance da
auditoria fiscal fica limitado.
O julgador administrativo não tem o conhecimento necessário para avaliar se a
fiscalização poderia prosseguir, ou não, além do que foi alcançado. Por isso, entendo que a tese
adotada no presente julgamento é uma presunção de que a fiscalização não poderia avançar além
do “batimento DIRFxDARF”, o que não é razoável.
Diante do exposto, voto por manter o agravamento da multa isolada, dando parcial
provimento ao recurso voluntário apenas para exonerar as imputações de responsabilidade
tributária.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 390
DF CARF MF
Original